Tribunal: STF
Processo: ARE 1535218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se, na origem, acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 23):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. TUTELA DOS BENS DE VALOR ARQUITETÔNICO, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DEVER DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO. COLISÃO DE DIREITOS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. IMÓVEL INVENTARIADO. LEI MUNICIPAL Nº 4.568/2000. DESLOCAMENTO DE PARADA DE ÔNIBUS LOCALIZADA NA CALÇADA FRONTAL DO PRÉDIO HISTÓRICO. CABIMENTO. TRÂNSITO INTENSO DE VEÍCULOS PESADOS QUE ACARRETA ABALO À ESTRUTURA DO IMÓVEL. DEGRADAÇÃO E PERDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE. 



    “Os bens de valor histórico, paisagístico e artístico, são um direito assegurado a todos pela Constituição Federal do Brasil, reprisado no Estado do Rio Grande do Sul, sendo dever do Poder Público proteger tais patrimônios, com objetivo de preservá-los para futuras gerações. Independente dos motivos que levaram o legislador à inclusão do imóvel no patrimônio histórico-cultural e paisagístico (...), sua retirada a posteriore evidência clara violação ao ‘princípio do não retrocesso’, na medida em que se trata de um imóvel com importante significado histórico para a cidade”. ("ut" trecho da ementa do Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70067987297). 



    Situação concreta em que o conjunto probatório evidencia a desídia e a mora do Município de Pelotas em relação à proteção e preservação de prédio inventariado de valor histórico e cultural, pois o tráfego intenso de veículos pesados que utilizam a parada de ônibus localizada em frente ao bem acarreta inegáveis danos à estrutura do imóvel.



    Responsabilidade subsidiária do ente público municipal reconhecida, incumbindo-lhe o dever de adotar medidas visando à preservação do prédio de valor histórico e cultural, assim definido pela Lei Municipal nº 4.568/2000.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformado, o Município de Pelotas interpôs recurso especial (e-Doc. 26), o qual foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido pelo Superior Tribunal de Justiça “para que se proceda a novo julgamento dos aclaratórios, com saneamento do vício de fundamentação ora afirmado.” (e-Doc. 61).



    Em nova análise do feito, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim decidiu (e-doc. 112):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1971220/RS. 



    ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO, QUE APRECIOU QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA NAS RAZÕES DE APELO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA". CORREÇÃO DO VÍCIO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM” . DECOTE DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À RETIRADA DA PARADA DE ÔNIBUS SITUADA EM FRENTE AO IMÓVEL CADASTRADO NO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE PELOTAS, DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO E DA EMENTA DO ARESTO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO INTERNA SANADA VISANDO EVITAR A OCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. NECESSIDADE DE AGREGAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO RECURSO ACLARATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.”



    Após, Rita Pereira Leivas Leite e Fábio Pereira Leivas Leite opuseram novos embargos de declaração com o fim de prequestionamento e “ (...) para garantir a observância da regra do art. 1.023, §2º, do CPC, com a intimação dos autores para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração oferecidos pelo município.”.



    Os Embargos foram parcialmente acolhidos, com efeito infringente, em acórdão assim ementado (e-doc. 161):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO, POIS NÃO OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. OMISSÃO SANADA. REJULGAMENTO DO MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE PELOTAS. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO ARESTO EMBARGADO. 



    HIPÓTESE DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA". CORREÇÃO DO VÍCIO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM” . DECOTE DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À RETIRADA DA PARADA DE ÔNIBUS SITUADA EM FRENTE AO IMÓVEL CADASTRADO NO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE PELOTAS, DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO E DA EMENTA DO ARESTO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO INTERNA SANADA VISANDO EVITAR A OCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. NECESSIDADE DE AGREGAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO RECURSO ACLARATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA RECONHECER A NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE PELOTAS, QUE VAI SANADA COM O JULGAMENTO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELOS EMBARGADOS (ORA EMBARGANTES), PASSANDO-SE À REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO DAQUELE RECURSO, CUJA SOLUÇÃO VAI MANTIDA.”



    O apelo extremo (e-doc. 170) foi interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional. Nesse cenário, os recorrentes alegam violação dos artigos 23, 30, 93, IX, 216 e 182, da Constituição Federal. 



    Alegam que o “há anos encontra-se alocada em frente ao bem uma parada de ônibus de intenso movimento. Assim, além da degradação natural, o imóvel vem sofrendo constantes e incessantes danos, inclusive estruturais, decorrentes da trepidação causada pela frenagem, arranque e tráfego de ônibus de 50 linhas em frente ao bem – fatos confirmados em Laudo Pericial e reconhecido em todas as decisões proferidas no feito.”.



    Sendo assim, postulam pela reforma do acórdão recorrido para,



    “a. tendo em vista que a questão sub judice versa sobre matéria de direito, julgar o feito procedente mediante o acolhimento do pedido de realocação da parada de ônibus localizada em frente o imóvel sub judice, ou, subsidiariamente, de um dos demais pedidos formulados na inicial; 



    b. caso V. Exas, entendam não ser possível a análise dos pedidos diretamente por este Supremo Tribunal Federal, que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise do pedido de realocação da parada de ônibus e demais pedidos constantes na inicial.”



    Em juízo de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem “nego[u] seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o AI 791.292/PE (Tema 339 do STF), e (II) não admit[iu] o recurso extraordinário quanto às demais questões.” (e-Doc. 186)



    Em face dessa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.   



    Compulsados os autos, observo que o Tribunal na origem negou seguimento a parte do Recurso Extraordinário tendo como fundamento o Tema 339 da Repercussão Geral.



    Contra essa decisão, a recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não deve ser conhecido por configurar recurso incabível.



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. 



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. ‘c’ do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 339 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 4.568/00) e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.063.092-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/7/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III — Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.480.399-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/8/2024)



    Por outro lado, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço em parte do presente agravo e na parte conhecida, nego seguimento. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente